Tribunal: TJMT
Processo: 1027210-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027210-31.2020.8.11.0000
PACIENTE: CEZAR VITOR CECURA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de petição apresentada pela defesa do acusado Fellipe Raylan de Lima, por meio da qual requer a extensão do benefício concedido ao corréu Cesar Vitor Cecura, nos autos do Habeas Corpus n. 1027210-31.2020.811.0000, com fundamento no art. 580 do CPP.
De proêmio, consigno que, de fato, esta 1a Câmara Criminal, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem ao paciente CESAR VITOR CECURA, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em acórdão assim ementado:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POUCA DROGA APREENDIDA E PACIENTE TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inviável a apreciação da tese de desclassificação do crime em sede de habeas corpus, porquanto demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.
Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.
A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa de Fellipe Raylan de Lima, entendo que a pretensão posta em análise não comporta acolhimento, notadamente ante a manifesta inadequação da via eleita.
Isso porque, o presente habeas corpus já foi julgado há três meses – com seu trânsito em julgado certificado em 22-3-2021 –, fato que torna, por si só, inviável a sua “ressureição”, por uma simples petição, para analisar a pretensão de “pessoa estranha” ao mandamus, já que o acusado não figurou como impetrante/paciente do writ supracitado.
Logo, se o réu pretende ver analisado o seu pleito de extensão de benefícios é necessária uma nova impetração, observando-se, doravante, a legislação processual penal disciplinada nos arts. 647 e ss. do CPP, inclusive colocando-se na condição de impetrante, já que, via de regra, diante do seu caráter sumário de processamento, é inadmissível a intervenção de terceiros no habeas corpus.
À vista do exposto, por total inadequação da via eleita, indefiro a pretensão deduzida pela defesa de Fellipe Raylan de Lima, sem prejuízo da análise da tese em ação própria eventualmente interposta a posteriori.
Publique-se. Cumpra-se.
Após, arquive-se o presente feito, promovendo-se as anotações necessárias e baixa de estilo.
Cuiabá, 7 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.